Tribunal: STF
Processo: RHC 59619
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENA. QUANTIDADE DA PENA APLICAVEL EM NOVA
SENTENÇA, EM RAZÃO DE NULIDADE DA PRIMEIRA, OBTIDA PELO RÉU. NÃO
PODE A NOVA PENA EXCEDER A QUE FORA ANULADA POR INICIATIVA DO RÉU.
RAZOES DECORRENTES DA INDOLE DO PROCESSO PENAL E DA ANALOGIA COM O
PRINCÍPIO INSCRITO NO ART-626, PARAGRAFO ÚNICO, DO COD. PROC. PENAL.